Tribunal: TJPA
Processo: 0008851-86.2019.8.14.0037
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0008851-86.2019.8.14.0037

RECORRENTE: ZENITA BARRETO DE SOUZA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
E ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTE. RECONHECIMENTO DA VIOLENTA EMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DAS TESES AO JÚRI POPULAR. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Não merecem guarida os pedidos de despronúncia e de desclassificação do delito, uma vez que consta do caderno processual prova de materialidade e indícios da autoria delitiva imputada à recorrente, havendo suporte probatório suficiente para manter a decisão impugnada.

2 – Não encontram campo, nesta fase processual, as alegações de legítima defesa, desistência voluntária e violenta emoção, esta última que, na qualidade de causa de diminuição de pena, deve ser submetida ao Conselho de Sentença. As versões apresentadas pela defesa não são imunes de dúvidas, não sendo possível, neste momento, atingir a certeza de que usou moderadamente os meios necessários para reagir à suposta agressão ou de que não tinha o dolo necessário para a caracterização do delito. Precedentes.

3 – As causas que qualificam o crime, por envolverem apreciação de matéria fática, somente podem ser excluídas da cognição dos jurados quando manifestamente improcedentes ou descabidas, do contrário, conspurcado estaria o princípio constitucional do juiz natural. Precedente do STJ.

4 – A decisão de pronúncia deve ser mantida em todos os seus termos, de modo que a recorrente seja submetida a julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa, onde as teses que procura sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.

5 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por ZENITA BARRETO DE SOUZA, inconformada com a decisão do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, que a pronunciou pela prática delitiva prevista no artigo art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do código penal (tentativa de homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e meio que dificultou a defesa da vítima) (ID Nº 13556760).

Em suas
razões
(ID 13556767), a defesa pleiteia pela impronúncia da recorrente, sob alegações de ausência de
animus necandi
, desistência voluntária e legítima defesa. De forma subsidiária, requer que seja considerada a excludente da ilicitude, tendo em vista que afirma ter agido sob efeito de violenta emoção, o que acabou por retirar-lhe a plena capacidade de discernimento, visto que suas faculdades mentais restaram prejudicadas. Caso não seja este o entendimento, requer que seja desclassificado o crime de homicídio para a lesão corporal do art. 129 do Código Penal. Por fim, na hipótese de também não ser este o entendimento, pugna pelo afastamento das qualificadoras.

O juízo determinou a intimação do Ministério Público para apresentar contrarrazões ao Recurso e posterior remessa ao 2º grau, para julgamento (ID 13556770).

Em
Contrarrazões
(ID 13556771), o Ministério Público de 1º grau pugnou pelo IMPROVIMENTO do Recurso em Sentido Estrito, para que seja mantida a decisão de pronúncia por seus próprios termos e fundamentos.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo conhecimento e
improvimento
do recurso (ID 14269560).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narra a peça acusatória, em síntese, que:

“(...) No dia 29 de setembro de 2019, por volta de 21h30min, ZENITA BARRETO DE SOUZA, valendo-se de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar LUCINELI FERREIRA LEMOS, desferindo contra ela golpes de faca, de forma que apenas não consumou seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

A vítima LUCINELI é ex-companheira do Sr. Dilclecio Souza Almeida, tendo convivido com ele por 8 (oito) anos, mas, há aproximadamente 5 (cinco) meses, eles se separaram e Dilclecio passou a conviver maritalmente com ZENITA, sendo, portanto, o companheiro oficial dela no momento do crime.

(...) Dilclecio saiu para encontrar sua ex-companheira LUCINELI, de forma que eles foram para a frente da casa de show Dubai, onde passaram a fazer a ingestão de bebidas alcoólicas, o que chegou ao conhecimento da denunciada a qual se dirigiu ao local e ficou observando Dilclecio e a vítima.

Em determinado momento, Dilclecio entrou no estabelecimento para usar o banheiro, tendo ZENITA, aproveitando que LUCINELI ficou sozinha no local, se munido com uma faca e partido para cima da vítima, a qual no momento não tinha nenhum meio de defesa.

ZENITA desferiu contra LUCINELI vários e reiterados golpes com o instrumento perfuro cortante, atingindo o braço esquerdo, o rosto, a região abdominal acima do umbigo e o peito da vítima.. (...)”

São os fatos.

- DOS PLEITOS DE DESPRONÚNCIA E DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO:

A defesa pleiteia pela despronúncia da recorrente, sob alegações de ausência de
animus necandi
, desistência voluntária e legítima defesa. De forma subsidiária, requer que seja considerada a excludente da ilicitude, tendo em vista que afirma ter agido sob efeito de violenta emoção, o que acabou por retirar-lhe a plena capacidade de discernimento, visto que suas faculdades mentais restaram prejudicadas. Caso não seja este o entendimento, requer que seja desclassificado o crime de homicídio para a lesão corporal do art. 129 do Código Penal.

É cediço que a decisão de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade, baseado em indícios de autoria e prova de materialidade do fato, para que o possível autor do fato delituoso seja levado a julgamento pelo Júri Popular.

A decisão é de caráter eminentemente declaratório, ou seja, atesta a possibilidade de os fatos narrados na peça acusatória serem verdadeiros.

Com efeito, indícios de autoria e prova da materialidade delitivas encontram sede nos autos, com destaque para o laudo de exame de corpo de delito de lesões corporais feito na vítima (ID 66232973, Pág. 01), a foto anexada aos autos (ID 66232976 – Pág. 04), as provas testemunhais e, ainda, a confissão da própria recorrente que confirmou o ato, em que pese tenha alegado ter agido em legítima defesa.

Assim, da análise cuidadosa dos autos, tenho que o conjunto probatório aponta indícios de autoria suficientes e aptos a embasar a decisão de pronúncia, impondo a sua submissão ao julgamento pelo Júri Popular.

Nessa esteira, não encontram campo, nesta fase processual, as alegações de legítima defesa, desistência voluntária e violenta emoção, esta última que, na qualidade de causa de diminuição de pena, deve ser submetida ao Conselho de Sentença.

As versões apresentadas pela defesa não são imunes de dúvidas, não sendo possível, neste momento, atingir a certeza de que usou moderadamente os meios necessários para reagir à suposta agressão ou de que não tinha o dolo necessário para a caracterização do delito.

Em outras palavras, o apurado não permite atingir a certeza necessária de que a ação desenvolvida pela recorrente foi amparada pela excludente reclamada ou que mereça a desclassificação pleiteada, devendo, as teses defensivas, serem apreciada pelo juiz competente da causa, qual seja, o júri popular.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. VERSÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A decisão de pronúncia não requer o mesmo juízo de certeza necessário para o édito condenatório, senão apenas prova da materialidade e indícios de autoria, aferidos judicialmente. 2. Sendo possível identificar a versão antagônica à tese da legítima defesa, qual seja, a prática de homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude, tal divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional. Precedentes. 3. O enfrentamento da versão segundo a qual o agravante teria praticado o delito em legítima defesa demandaria revolvimento fático-probatório, em indevida subtração à apreciação do Juri, além de ser incompatível na presente via, em razão da incidência da Súmula nº 7 desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2031725 MS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO CONSUMADO. ART.121, § 2º, II E IV, DO CP. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANTIDA. DÚVIDA ACERCA DA LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUSÕES DAS QUALIFICADORAS. NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUIVOCA. EXAME DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. A FASE DE PRONÚNCIA REQUER SOMENTE O CONVENCIMENTO DA PROVA DE MATERIALIDADE DO DELITO E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APLICA-SE O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA UM EXAME MAIS APURADO DO LASTRO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0000198-55.2009.8.14.0002 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/06/2024)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP). ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. INCERTEZA DA AUSÊNCIA DO ANIMUS NECANDI. PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A decisão de pronúncia não exige a existência de prova cabal da autoria do delito, sendo suficiente a mera existência de indícios da autoria, devendo estar comprovada a materialidade do crime.

2. Na sentença de pronúncia, a instância ordinária deve se limitar a apontar dados dos autos aptos a demonstrar a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, em estrita observância ao disposto no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, sem emitir qualquer juízo de valor.

3. Para se efetuar a desclassificação, imperiosa deverá se mostrar a certeza da ausência do animus necandi. O que não restou comprovado nos autos de forma clara e induvidosa. E tal fato impõe profunda imersão no contexto probatório, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800352-77.2020.8.14.0059 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/06/2024)

“(...) Se a legítima defesa alegada não aflora de maneira clara e inequívoca, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, deve o acusado ser submetido ao Conselho Popular, posto que provada a materialidade, bem como a existência de indícios suficientes da autoria delitiva, independente das alegadas condições pessoais favoráveis do recorrente. Pronúncia que se impõe. Recurso conhecido, porém, improvido. Decisão unânime.

(TJPA, 2ª CCI, Acórdão n.º 154.901, Rel. Desa. Vânia Bitar, julg. em 15/12/2015)

Não merecem, portanto, guarida os pedidos de despronúncia ou de desclassificação do delito, por qualquer dos argumentos defensivos.

- DO DECOTE DAS QUALIFICADORAS:

Em relação ao decote das qualificadoras, é sabido que, em respeito ao princípio do juiz natural, somente é possível sua exclusão na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedente e descabida, o que não é o caso dos autos, porquanto o juízo acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.

É certo que, havendo indícios suficientes da ocorrência das mencionadas qualificadoras, a dúvida deve ser dirimida pela Corte Popular que, a partir da análise do modo como se deu a execução do crime e de acordo com a narrativa dos fatos constantes da denúncia, com o auxílio do conjunto fático-probatório produzido no âmbito do devido processo legal, poderá decidir pela sua exclusão.

In casu
, as qualificadoras encontram amparo nas provas dos autos, devendo ser, sua procedência, submetida ao Júri Popular.

Para corroborar o acima exposto, cito julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS.

1. Do conjunto probatório coligido, a materialidade foi comprovada e há suficientes indícios de autoria para a submissão do agravante ao Tribunal popular. Assim, presentes estão os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal, e dessume-se do acórdão que foram produzidas provas em juízo que indicam a autoria delitiva do agravante. Desse modo, havendo indícios da prática de crime doloso contra a vida, faz-se necessária a pronúncia, para que o Juiz natural da causa aprecie o mérito da imputação.

2. A alteração do entendimento das instâncias de origem, a fim de concluir que a dinâmica dos fatos teria ocorrido de forma diversa, de forma a desclassificar a conduta para a forma culposa, demandaria análise probatória, providência vedada na via eleita.

3. Por fim, vale consignar que esta Corte Superior entende que
"a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência dos jurados" (AgRg no AREsp n. 2.043.486/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022).

4. Agravo regimental desprovido.

(destaquei) (STJ, Sexta Turma, AgRg no HC 893318 / SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 03/05/2024)

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Nos termos acima expostos, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, para manter a decisão de pronúncia em todos os seus termos, de modo que a recorrente seja submetida a julgamento perante o Tribunal do Júri, onde as teses que procura sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 30/07/2024